Tribunal: STF
Processo: RE 77488
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-21
Data de publicação: 1974-05-21

Ementa:
A contagem do prazo de cinco anos marcado no § 1º, do art. 78, do CP, deve ser feita a partir do fato que configura a reincidência, isto é, do crime cometido em último lugar, para terminar com a decisão que o julga. 
Noutras palavras, o "dies a quo" desse prazo é o de crime que forma a reincidência e o seu "dies ad quem" é o da sentença julgadora desse crime.